Tribunal: TJPA
Processo: 0808299-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808299-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO JAIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE HARMONIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM FAVOR DE APENADO BENEFICIADO PELO TRABALHO EXTERNO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO TJE/PA – REJEIÇÃO - APERFEIÇOAMENTO DA MATÉRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E A NATUREZA RESSOCIALIZADORA DA SANÇÃO – PLEITO DE RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - APENADO CONDENADO POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. A referida nota técnica consiste em uma iniciativa de buscar o aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela Lei de Execução Penal, pela Resolução nº 412/2021, do CNJ e pela Súmula Vinculante nº 56, do STF. Ademais, em situações de superlotação carcerária e considerando as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do apenado(a), se mostra possível a concessão do regime semiaberto harmonizado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena e ao caráter ressocializador da reprimenda. Precedente do STF.

2.
In casu
, além do agravado ter sido condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, de natureza hedionda,
ex-vi
do art. 5º, XLIII da CF/88 e art. 1º, VI, da Lei n. 8.072/1990, não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas no Complexo Penitenciário, sendo, portanto, impositiva a reforma da decisão
a quo
. Precedentes do TJ/PA.

3. À unanimidade, recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar o retorno do apenado ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

(
ID - 14249197
), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém (
ID - 14249197
), que
deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, do apenado RAIMUNDO JAIRO DA SILVA, ora agravado, o qual havia sido beneficiado pelo trabalho escravo.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual regulamentou o instituto do “regime semiaberto harmonizado”, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja retomado o cumprimento da pena no regime semiaberto, uma vez que não há superlotação no Completo Penitenciário de Santarém, além do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 14249197), o agravado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Em 10/05/2023, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID – 14249197).

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo (ID – 14740844), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO TJE/PA.

Diferentemente do que alega o agravante, o documento combatido não se trata de uma inovação ilegal no sistema jurídico, mas sim de uma iniciativa, inclusive adotada por outros Tribunais de Justiça, de buscar o aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), pela Resolução nº 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal (STF).

É cediço que, em situações de superlotação carcerária e considerando as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do apenado(a), se mostra possível a concessão do regime semiaberto harmonizado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena e o caráter ressocializador da reprimenda.

Assim já se manifestou, recentemente, a Corte Suprema,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO
. PROPOSTA DE TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE INCOMPATÍVEL COM A PROPOSTA DE TRABALHO.
SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
. ORDEM CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.

2.
O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de haver excesso na execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como
(i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências.

3. No caso dos autos,
o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, a apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa
.
A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pen
a.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STF, HC 226.342/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/08/2023) (grifo nosso)

Logo, por entender que não há qualquer ilegalidade na nota técnica em comento,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito recursal:

2 - RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO.

Assiste razão ao
Parquet
nesta parte
, senão vejamos:

Para melhor compreender a controvérsia, transcrevem-se as razões que levaram o juízo de piso a deferir o pleito em benefício do agravado, na parte que importa:

“(...)

O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), por meio de Nota Técnica, datada de 22 de julho de 2022, regulamentou o instituto do Semiaberto Harmonizado, tendo como objeto a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, fazendo alusão à Resolução 412 de 2021 e à Resolução 417 de 20/09/2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).

(...)

Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do Semiaberto Harmonizado:

a. Ausência de vagas no regime semiaberto;

b. Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o Setor de Inteligência da SEAP.

No caso dos presentes autos, a Comissão de Classificação Interna e o Setor de Inteligência se manifestaram, pautando-se pelo DEFERIMENTO do pedido, com destaque para o fato de que o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.

(...)

Isso posto, pelos fundamentos supramencionados, e amparado na Nota Técnica expedida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), datada de 22 de julho de 2022:

1) DEFIRO o pedido de harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presente o requisito para tanto, a saber, tratar-se de preso(a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo.

Nesse caso, imponho ao(à) apenado(a) agraciado com o benefício do Semiaberto Harmonizado as seguintes condições obrigatórias, sob pena de revogação do benefício(...).”

Sobre as hipóteses de cabimento da monitoração eletrônica na execução penal, disciplina a nota técnica o seguinte:

“(...)

Conforme já mencionado na seção anterior, a Lei de Execução Penal dispõe em seu artigo 146-B que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a salda temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.

A Lei Federal n. 12.258/2010, além de alterar a Lei de Execução Penal possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs em seu artigo 3º que ‘o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica’.

Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento
:

a) Ausência de vagas no regime semiaberto

b)
Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo
;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

Cabe a que destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado
:

a) não pertencer a facção criminosa

b)
não se tratar de crime hediondo

c) não for reincidente contumaz.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que, o regime semiaberto harmonizado é cabível aos presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, quando não houver vagas no referido meio. Além disso, a nota técnica fixa alguns critérios objetivos a serem cumpridos pelo(a) apenado(a), quais sejam: não pertencer a facção criminosa, não ter sido condenado por crime hediondo ou equiparado e não ser reincidente contumaz.

In casu
, além do agravado ter sido condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, delito de natureza hedionda, na forma do disposto no art. 5º, inciso XLIII da Constituição Federal
[1]
e art. 1º, inciso VI, da Lei n. 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos)
[2]
, não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas no Complexo Penitenciário, como bem observou o agravante, de modo que é impositiva a reforma da decisão
a quo
.

Nesse sentido está posicionada a jurisprudência atual dessa Corte de Justiça, a saber:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 – GAB/VEP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de n° 62, do CNJ, rejeita-se a preliminar;

2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo;

3.
A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA
;

4.
Ademais, o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB
;

5. Agravo provido.”
(TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0809377-92.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 28/08/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO
. PROVIMENTO.

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em janeiro de 2022 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP.

Ademais,
a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém
, e
a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF
, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo
é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0807116-57.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 31/07/2023) (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo agravante, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o retorno do apenado ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Art. 5º
(...)
XLIII
- a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

[2]

Art. 1
o
São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (...)
VI
-
estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
e §§ 1
o
, 2
o
, 3
o
e 4
o
);

Belém, 13/12/2023